Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734793-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERLEI DA SILVA SOARES RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DIVERSAS OPORTUNIDADES. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Acerca da gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. De todo modo, imprescindível que haja outros elementos nos autos que permitam ao julgador aferir que a parte faz jus ao benefício. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte autora e de sua família, não há que se falar em gratuidade de justiça. 4. Evidenciado que não fora concedida gratuidade de justiça ou realizado o devido preparo recursal à apelação, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de pagamento do valor da taxa judiciária, sob pena de inscrição na dívida ativa, ao argumento de que o não recolhimento das custas resulta, exclusivamente, no cancelamento da distribuição do feito; b) artigos 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do CPC, aduzindo ter demonstrado, desde a distribuição da exordial, não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua própria subsistência. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID Num. 50835024 - Pág. 2). Requer a concessão da justiça gratuita. Em contrarrazões a parte recorrida pugna para que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de seu patrono, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 51647717 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Da mesma forma não merece subir o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “desde a origem, quando instado a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, o requerente, ora apelante/agravante apresentou documentos tidos por insuficientes pelo juízo de origem e deu início à tal prática de solicitar a dilação de prazo para comprovação seguida de ausência processual” (ID Num. 49495475 - Pág. 7); “o seguimento da conduta do requerente/apelante implica no fato de que desde sempre requereu e discutiu genericamente o instituto da gratuidade de justiça sem nunca apresentar comprovação suficiente, requerer a desistência da ação por tal motivo e permanecer insistentemente no tema por meio de recursos e dilações probatórias sem nunca esclarecer sua realidade fática como requerido às diversas instâncias” (ID Num. 49495475 - Pág. 7); “seja à apelação de ID 39153751 ou ao recurso de agravo interno de ID 41092398 a parte se escusou de demonstrar ou fatos que especificamente comprovem ou sua hipossuficiência financeira ou adimplir o preparo recursal” (ID Num. 49495475 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada do recorrente, LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017